Tribunal: TJBA
Processo: 8000626-40.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000626-40.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARIA ANTONIA RIBEIRO SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido das autoras, condenando o Município de Canavieiras ao pagamento das diferenças relativas às gratificações de função por elas exercidas.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar o direito da parte acionante de receber gratificação de função no percentual que entende devido.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. As autoras, servidoras do Município de Canavieiras (diretora, vice-diretora e coordenadora de ensino)
fazem jus
ao recebimento da gratificação de função no percentual por elas pleiteado, tal como determina a
tabela de gratificação e a cópia de Lei nº 875/2008 juntadas aos autos nos IDs nºs 70118512 e 70119118.

4. Os contracheques acostados aos autos evidenciam que os percentuais recebidos pelas postulantes estão abaixo do devido.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000626-40.2017.8.05.0043
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como apeladas MARIA ANTONIA RIBEIRO SANTOS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01